Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS. VERBA FIXADA ABAIXO DO VALOR PRETENDIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os honorários constituem direito do advogado resultante do exercício da sua atividade profissional, sendo assim, são devidos durante o tempo em que atuou no processo.
2. Provido o pedido de arbitramento de honorários contratuais, impõe-se a condenação da parte ré ao pagamento das verbas sucumbenciais, em observância às regras dos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, do CPC.
3. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).
3. Apelação não provida. Unânime.